Tribunal: TJMT
Processo: 1031986-03.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031986-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES SATIRO - CPF: 509.645.186-00 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Representativo de Controvérsia firmou entendimento de (não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local). (REsp 1166561/RJ).

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente na cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existente no imóvel que possui um único hidrômetro, cujo problema não é solucionado administrativamente, fato que gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Se as cobranças questionadas foram realizadas pela concessionária de abastecimento de água em conformidade com Instrução Normativa editada pela AMAES e somente estão sendo declaradas indevidas por meio da decisão recorrida, a restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOIS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031986-03.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Carlos Rodrigues Satiro e

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

José Carlos Rodrigues Satiro e

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de a) CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante, a título de danos materiais , a importância de R$: 8.287,58 (oito mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

b) Julgo IMPROCEDENTE o pedido a título de danos morais;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

A Reclamada suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia contábil, entretanto, verifico que não há necessidade de realização de prova pericial para determinar o valor da cobrança considerada indevida pelo consumidor, mas sim simples cálculo aritmético.

Por isso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso restou incontroverso que a unidade consumidora em questão possui um único hidrômetro, mas que a Reclamada estava cobrando da Reclamante à tarifa mínima equivalente a 02 (duas) economias existentes no imóvel, sendo uma comercial e a outra residencial.

A respeito de cobranças com base unicamente na quantidade de economias existentes no imóvel, Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Representativo de Controvérsia firmou o seguinte entendimento,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso Especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(STJ - REsp: 1166561 RJ 2009/0224998-4, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 05/10/2010).

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Com relação ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que o consumidor tentou solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito, uma vez que a regularização estava condicionada a um termo de renúncia quanto aos supostos danos sofridos em decorrência das cobranças realizadas de maneira equivocada, fatos estes que causam transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à restituição dos valores pagos também entendo que deve ocorrer na forma simples e não em dobro como determinado na sentença, pois a Reclamada realizou tais cobranças com base em Instrução Normativa editada pela Agência Municipal de Água e Esgoto Sanitário de Cuiabá (AMAES), que somente estão sendo declarados indevidos por meio da decisão ora recorrida, não sendo, portanto, o caso de aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
Dou Parcial Provimento
ao Recurso interposto pela Reclamante e fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Bem como
Dou Parcial Provimento,
ao Recurso interposto pela Reclamada a fim de reconhecer que a restituição do valor pago e considerado indevido, no montante de R$ 4.143,79, deve ocorrer em sua forma simples. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023